Tribunal: TJDFT
Processo: 0000969-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NATUREZA NEFESTA. CRACK E COCAÍNA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. JUSTIFICADO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIMENTO NEGADO.
1. É possível a valoração negativa dos antecedentes, com base em condenação anterior com extinção da punibilidade há mais de 5 (cinco) anos.
2. Sendo o condenado portador de maus antecedentes, falta-lhe requisito para o reconhecimento de crime privilegiado, bem como justificado se mostra a fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena, ainda mais considerando a natureza nefastada da droga apreendida e quantidade vultuosa.
5. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos.